Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO E SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, porque analisadas questões suscitadas pelas partes, com fundamentos específicos e coerentes a controvérsia dos autos.
2. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Incabível a indenização à míngua de lastro probatório a demonstrar as alegações de má prestação dos serviços ou da qualidade dos produtos fornecidos.
3. Apelação conhecida e não provida.